Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-85.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000289-85.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIONEIA SANTOS FERNANDES e outros Advogado(s): DIOGO DE ALMEIDA PIRES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FUNDEB/FUNDEF. REPASSE DO CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. ADPF 528 STF. TJBA. APELO IMPROVIDO. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), criado a partir da Emenda Constitucional n° 14/1996 e com regulamentação pela Lei nº 9.424/96, destina 60% (sessenta por cento) do montante destinado ao Ente Federativo à remuneração dos profissionais do magistério. A partir da criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), regulamentado pela Lei nº 11.494/2007, se manteve o percentual reservado ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do magistério em efetivo exercício. As verbas oriundas dos Fundos destinados à educação, possuem inconteste o caráter vinculado, cabendo à Administração Pública observar esses requisitos na aplicação dos recursos. Nesse sentido firma-se a jurisprudência do STJ. A mencionada Lei nº 11.494/2007 não fixou diretrizes para a distribuição dos recursos do Fundeb, limitando-se a fixar o montante dos recursos a serem aplicados pelo respectivo ente federado. Outrossim, autorizou os gestores públicos, no âmbito das suas competências e, sobo crivo discricionário, estabelecerem as regras de aplicação de eventuais diferenças entre o total reservado e o que realmente foi gasto, com o custeio da folha de pagamentos dos seus servidores. O Tribunal de Contas da União, em situação análoga a discutida nestes autos, fixou entendimento de que “os recursos recebidos a título de complementação da União no Fundef, reconhecidos judicialmente, além de não estarem submetidos à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei 11.494/2007, não podem ser utilizados para pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações de mesma natureza, aos profissionais da educação” (TC nº 005.506/2017-4; TCU - RP: 0200792018; TCU - DEN: 00174920196) O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528, firmou entendimento de que o precedente do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se-ia em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. No mesmos sentido firma-se o TJBA: APELO IMPROVIDO. Cuidam os autos de apelação cível manejada por Dionéia Santos Fernandes, tendo como Apelado o Município de Baixa Grande. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.